Tribunal: TJMT
Processo: 1024543-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024543-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), VALERIA PRESTES JOAO - CPF: 062.028.248-75 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO NA FASE COGNITIVA. PRESCRIÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VALERIA PRESTES JOÃO contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em ação monitória ajuizada por KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO. A agravante sustentou prescrição quinquenal em razão da demora na citação, efetivada quase oito anos após o ajuizamento, e atribuiu a responsabilidade da mora processual ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade na fase cognitiva da ação monitória; (
ii
) estabelecer se a alegação de prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida pelo juízo, ainda que suscitada por meio inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade não é cabível na fase cognitiva da ação monitória, pois o CPC/2015 prevê embargos monitórios como meio próprio de defesa (art. 702).

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada nos autos a qualquer tempo, inclusive por simples petição, desde que assegurado o contraditório (art. 487, parágrafo único, CPC).

Este Tribunal já determinou, em apelação anterior (Proc. nº 0002458-07.2014.8.11.0005), a necessidade de oportunizar manifestação da parte credora antes do reconhecimento da prescrição, sob pena de nulidade da decisão.

O juízo de origem, ao rejeitar liminarmente a exceção sem apreciar a alegação de prescrição, descumpriu a determinação do Tribunal, impondo a devolução dos autos para exame da matéria com a prévia intimação do credor.

O Tribunal não pode, neste momento, decidir diretamente sobre a ocorrência da prescrição, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive por petição simples, desde que garantido o contraditório.

O juízo deve apreciar a alegação de prescrição após oportunizar manifestação da parte credora, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 702, §1º, 487, parágrafo único, e 332, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 10130008520228260032, Rel. Des.
Nazir
David Milano Filho, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2014,
publ
. 17.09.2024; TJMT, Apelação nº 0002458-07.2014.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

AI
1024543-96.2025.8.11.0000

VALERIA PRESTES JOAO

x
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA PRESTES JOÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou a exceção de pré-
executividade
apresentada pela agravante em ação monitória movida por KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade seria cabível para arguir prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Defende que ocorreu prescrição quinquenal em razão da demora na citação, a qual somente foi efetivada em 18/10/2022, após quase oito anos do ajuizamento da ação em 07/10/2014.

Argumenta, ainda, que essa demora decorreu de culpa exclusiva do banco agravado, que não forneceu endereço correto e completo, reiterou pedidos em endereços já certificados como inexistentes e teria induzido o juízo em erro ao juntar comprovante de distribuição de carta precatória referente a outro processo.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
307575866
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo concentra-se em dois aspectos principais: o primeiro refere-se ao cabimento da exceção de
pré
-executividade na fase cognitiva da ação monitória, enquanto o segundo diz respeito à verificação da ocorrência ou não de prescrição em razão da demora na citação.

No que tange ao primeiro ponto, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que a exceção de
pré
-executividade não é o instrumento processual adequado para a defesa na fase cognitiva da ação monitória.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece expressamente em seu art. 702 que "
independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à monitória
", sendo que "
o
s embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum."
(§1º).

A jurisprudência dos tribunais tem se firmado no sentido de que a exceção de
pré
-executividade não é cabível na fase cognitiva da ação monitória, pois o legislador já previu instrumento específico para a defesa do réu: os embargos monitórios.

Contudo, há que se fazer
uma importante
ressalva: a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada nos autos a qualquer tempo,
inclusive
por simples petição
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INCIDENTAL PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO -
PRESCRIÇÃO QUE PODE SER SUSCITADA NOS PRÓPRIOS AUTOS A QUALQUER TEMPO POR SIMPLES PETIÇÃO
– DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA. Recurso desprovido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10130008520228260032 Araçatuba, Relator.:
Nazir
David Milano Filho, Data de Julgamento: 12/03/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Nesse
contexto,
o art. 487, parágrafo único, do CPC estabelece que "
ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
".

No caso em análise, verifica-se que a agravante, embora tenha utilizado a via inadequada da exceção de
pré
-executividade, suscitou matéria de ordem pública (prescrição) que pode ser conhecida a qualquer tempo pelo juízo, desde que observado o contraditório.

Ademais, é importante destacar que este Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação nº 0002458-07.2014.8.11.0005, anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem justamente para que fosse oportunizada a prévia manifestação da parte credora acerca da ocorrência da prescrição do título.

Conforme se extrai do acórdão proferido no referido recurso de apelação (I
d.
159506863):

“
Nesse contexto, ainda que o magistrado singular mantenha sua convicção acerca da prescrição da pretensão da cobrança, se ocorrida no curso do processo, deve promover a intimação prévia da parte exequente para se pronunciar acerca da prejudicial de mérito, sob pena de nulidade do julgado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a prévia manifestação da parte credora, acerca da
ocorrência da prescrição do título.
”

Assim, ao rejeitar liminarmente a exceção de
pré
-executividade sem analisar a alegação de prescrição nela contida, o juízo de origem deixou de cumprir a determinação expressa deste Tribunal, que ordenou justamente a análise da prescrição após a devida intimação do credor para manifestação.

Nesse contexto, embora a via processual eleita pela agravante não seja a mais adequada, a matéria por ela suscitada (prescrição) é de ordem pública e deve ser analisada pelo juízo de origem, após a devida intimação do agravado para manifestação, em cumprimento ao que foi determinado por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação.

Ressalte-se que não cabe a este Tribunal, neste momento, analisar diretamente a ocorrência ou não da prescrição, sob pena de supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre essa questão após a anulação da sentença anterior.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o juízo de origem analise os argumentos relativos à prescrição contidos na exceção de
pré
-
executividade apresentada pela agravante, após a devida intimação do agravado para manifestação, em cumprimento ao que foi determinado por este Tribunal no julgamento do recurso de apelação nº 0002458-07.2014.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025